Tribunal: TJMT
Processo: 1046983-54.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046983-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MACHADO PARREIRA FILHO - CPF: 193.133.571-00 (RECORRENTE), CRISTIANE MENINO (RECORRIDO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (RECORRIDO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL
NÃO
REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).

Não

ocorrendo
a regular
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046983-54.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE MACHADO PARREIRA FILHO

Recorrido
:
CRISTIANE DOS SANTOS MENINO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE MACHADO PARREIRA FILHO

ajuizou

reclamação

em
face de
CRISTIANE DOS SANTOS MENINO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante

não

compareceu

na

audiência

conciliatória

designada
.
Julgou

extinto
o
processo
,
sem

julgamento
de
mérito
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
custas

processuais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
não

foi

expedido

mandado
de
citação
de forma
pessoal
,
razão
pela qual
não

há
o que se
falar

em

extinção
processual
por

ausência
à
audiência
.
Requereu
que
seja

anulada
a
sentença
e que
os
autos
retornem
à
primeira

instância
para
designação
da
audiência
de
conciliação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 257919154/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

No
caso
dos autos, o
juízo
de
primeiro

grau

extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, pela
contumácia
da
parte

reclamante

ao

não

ter

comparecido

na

audiência
de
conciliação
.

Ocorre
que
não

houve
a
devida

intimação

pessoal
da
referida

parte
para
participar
do
ato
,
tal

como

formulado

na

manifestação

pelo
Defensor Público
representante
no ID 160300105/PJe1 e
determinado
no ID 165738022/PJe1.

Dessa forma,
verifica
-se a
nulidade
da
sentença
,
uma

vez
que
a

intimação
a
pessoal
era
imprescindível
para a
correta

realização
do
ato
, pois a
participação

na

referida

audiência
é
ato
processual que
somente
a
parte

reclamante

poderia

realizar
.

Importante

dizer
que
a

intimação

pessoal

prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

quando

há

requerimento
expresso e formal da
Defensoria
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).
Tratando
-se de
parte

assistida
pela
Defensoria
Pública,
a

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

a

intimação

pessoal
do
assistido

quando

há

requerimento
formal da
Defensoria
.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).(
N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença

sem

resolução
de
mérito

por

contumácia
. 2.
Pretensão

recursal
é
a

anulação
da
sentença

sobre
o
fundamento
que
o

assistido

deve
ser
intimado

pessoalmente
de
todos

os

atos

processuais
. 3.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2º, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
, e para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
do
assistido
é
necessário
que
haja

requerimento
formal da
Defensoria
Pública. 4. Defensor Público
ao

ajuizar
a
presente

demanda

requereu

expressamente

a

intimação

pessoal
do
recorrente
. 5.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante

a

audiência
do
processo
, e tendo
pedido
expresso de
intimação

pessoal
do
consumidor
,
deve
ser
declarada

nula
a
sentença

proferida
,
retornando
o
processo

a

origem
para
tramitação
regular com nova
intimação
para
comparecimento

a

audiência

designada
e
prosseguimento
do
feito
. 6.
Sentença

reformada
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023)

Portanto
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
, pois
não

observou
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025